Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pela imputação do crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O réu alegou ter agido sob a crença de que as medidas não estavam mais vigentes, em razão de certidão de “arquivamento definitivo” no processo em que elas foram deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova suficiente da existência de dolo na conduta do réu ao manter contato com a vítima, elemento essencial para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige a presença de dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial vigente.

4. O conjunto probatório revela que o réu, leigo em direito, foi induzido a erro quanto à vigência da medida protetiva por conta de certidão cartorária que indicava o “arquivamento definitivo” do processo respectivo, o que compromete a formação do dolo específico exigido para a configuração do tipo penal.

5. A própria vítima afirmou em juízo que, inicialmente, acreditou na boa-fé do réu ao enviar a mensagem, corroborando a plausibilidade da tese defensiva de erro sobre a existência da medida.

6. Embora tenha havido advertência anterior em audiência de justificação, a inexistência de decisão formal de revogação das medidas, somada à ambiguidade da comunicação oficial, permite concluir pela dúvida razoável quanto à intenção do agente.

7. Em matéria penal, vigora o princípio in dubio pro reo, segundo o qual, persistindo dúvida quanto ao dolo, deve prevalecer a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o, 19, §§ 1o e 5o, e 24-A, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1249.